Tribunal: TJDFT
Processo: 0001874-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001874-21.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDEVALDO MARTINS XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TENTATIVA DE FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRETENSÃO DE ABSOLVER COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. OFENSIVIDADE EXPRESSIVA DA CONDUTA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de tentar subtrair o equipamento de som automotivo e outras coisas do interior de um veículo estacionado na via pública, após estilhaçar o vidro da janela dianteira esquerda. 2 A conduta é de maior ofensividade e implicou periculosidade social da ação: na iminência de ser preso pelos agentes de segurança do Metrô, o réu se muniu de uma barra de ferro, com isso intimidando-os e conferindo maior risco à sua captura. Além disso, estilhaçou o vidro do automóvel, causando grave prejuízo ao dono, obrigado a efetuar sua troca, com os aborrecimentos comuns a esse tipo de incômodo. 3 O réu foi flagrado dentro do carro com as portas fechadas e o alarme acionado, não aceitável que tenha entrado no veículo ao encontrá-lo casualmente nessas condições. A qualificadora ficou cabalmente provada por laudo pericial e testemunhal. 4 Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, asseverando que o caso em tela se trata de inexistência de infração penal, ou seja, o fato ocorreu, mas não é típico, sendo caso de aplicação do princípio da insignificância; b) artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, afirmando que não há provas suficientes para tipificar a conduta como qualificada, sendo imprescindível o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, §4o, I, do Código Penal e enquadramento na conduta do artigo 155, caput c/c artigo 14, caput , II, ambos do Código Penal. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso I, do Código Penal, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). Registre-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1509705/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028